Tribunal: TJDFT
Processo: 0700514-71.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700514-71.2021.8.07.9000 AGRAVANTE: EDUARDO NANTES BOLSONARO AGRAVADO: KIM PATROCA KATAGUIRI DECISÃO 1. Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, o processo foi sentenciado (Proc. 0706761-02.2021.8.07.0001 – id 93272660). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. I. Dê-se baixa. Brasília, 11/06/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator